Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725864-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE MARIA DO ROSARIO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0708654-82.2022.8.07.0004, indeferiu o pedido de abstenção de interrupção do serviço de fornecimento de água, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Cuida-se de ação distribuída pelo procedimento comum, ajuizada por SOLANGE MARIA DO ROSARIO em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, na qual pretende, liminarmente, a concessão de provimento jurisdicional para: 1) que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de água para a residência da parte autora, reconhecendo-se o dever de mitigar o prejuízo e a infração à sistemática da Resolução 14/2011 da ADASA e diante da inexistência de dívida superior a 4 meses em aberto; 2) que as faturas vincendas sejam emitidas sem o acréscimo do parcelamento realizado referente a dívidas antigas, bem como encargos de mora de dívidas anteriores a 120 dias, emitindo em faturas separadas a cobrança das parcelas relativas à dívida antiga. Alega a requerente que estava inadimplente junto a CAESB quando recebeu o comunicado informando do aviso de suspensão do fornecimento de água, no caso do não adimplemento da dívida. Dessa forma, a autora realizou acordo para não ter o seu fornecimento suspenso, visto que essa fora a única opção conferida pela CAESB. Sustenta que a dívida tornou-se impagável, pois ela encontra-se em situação de miserabilidade financeira, e não possui condições de realizar o pagamento das parcelas mensais sem comprometer o sustento de sua família, pois está desempregada e a única renda familiar vem de suas irmãs que residem com ela. A inicial foi devidamente instruída. Passo a análise do pedido de Tutela de urgência. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Compulsando os autos, verifica-se que, em cognição não exauriente, tais elementos não se encontram presentes nos autos. A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado, haja vista que a notificação comunicando a suspensão do fornecimento de água se deu em razão da inadimplência da autora. O parcelamento do débito foi realizado a fim de se garantir a continuidade dos serviços. Portanto, o descumprimento do acordo, autoriza o vencimento da dívida, bem como a interrupção dos serviços. Dessa forma, a princípio, a requerida agiria em conforme determina a Resolução 14/2011 da ADASA, pois estaria dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias. Além disso, nada obstante o serviço público de fornecimento de água seja essencial para a subsistência humana, razão não há para se entender que a situação tenha sido alargada pela prestadora do serviço, se a parte autora reconhece o débito e já foi beneficiada com o seu parcelamento. Ora, o serviço prestado não é gratuito e a sua continuidade depende da contraprestação para efeito de adequação aos termos da Lei n.o 8.987/95 como direito do usuário. É assim para com todos os cidadãos que dele dependam. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posicionou em casos similares nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais. Indefiro ainda, o depósito incidental do valor indicado pela autora. Assim, expeça-se Alvará de levantamento do valor depositado em ID 132412158, Pag. 4, em favor do autor. (...)” Em síntese, a Agravante relata que se encontrava inadimplente com a CAESB e, por temer a suspensão do serviço de fornecimento de água, renegociou os débitos com a Agravada. Tece considerações acerca da essencialidade do serviço de fornecimento de água e defende que tal serviço não pode ser interrompido, em observância à Resolução n. 14 da ADASA e ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Argumenta que o fornecimento de água não pode ser condicionado ao pagamento desse valor, sobretudo porque não tem condições de pagar a dívida acumulada, pois as parcelas são incompatíveis com sua realidade financeira. Sustenta que a Resolução n. 14 da ADASA impede a suspensão do serviço por dívida inadimplida há mais de 120 dias, por se tratar de serviço essencial à subsistência humana. Alega estar em dia com suas obrigações junto à Agravada, e falta quitar apenas a conta de junho/2022, que, por se encontrar acrescida da parcela referente à dívida renegociada e encargos legais correlatos, não conseguiu efetuar o pagamento. Requer que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de água e sejam emitidas as faturas separadamente, desmembrando-se a cobrança dos débitos atuais e pretéritos, e, ainda, a autorização para consignar a quantia de R$ 243,74 (duzentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), devidamente atualizada, referente ao consumo de água e esgoto do mês de junho de 2022. Sem preparo, em razão da concessão de gratuidade de justiça à Agravante. É o relatório. Decido. Consoante prevê o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela de urgência, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante pede a antecipação da tutela recursal para o restabelecimento do serviço de fornecimento de água e o desmembramento da cobrança das dívidas atual e pretérita, bem como seja autorizada consignar em juízo a quantia incontroversa. Na espécie, verifico presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito afirmado pela Agravante. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento, na qual pleiteia que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de água para sua residência e faça a cobrança apartada do débito de consumo atual e da dívida pretérita. Requereu, desde logo, a consignação em juízo das parcelas atuais, a fim de possibilitar a manutenção do serviço. A Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, proíbe expressamente a interrupção dos serviços de água e esgoto em caso de atraso no pagamento pelo consumidor por dívida vencida há mais de 120 dias, senão vejamos: “§ 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” Bem assim, é remansosa a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável, igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.” (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/8/2016.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Precedente do STJ. 2. No caso, permitir que as novas faturas englobem as antigas, mesmo tendo havido parcelamento daquelas, viola a previsão contida no art. 121, I, § 5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA, além de vasta jurisprudência sobre o tema repelindo a suspensão do fornecimento de água ou energia por débitos antigos. 3. Nada obstante determinação expressa na lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei n. 11.445/2007), assentando que o abastecimento de água pode ser interrompido por inadimplemento do usuário (art. 40, inc. V), na hipótese, impõe-se a concessão da tutela de urgência requerida, visto que houve o pagamento das faturas tidas como "atuais", outrora em aberto. 4. Por ser o fornecimento de água um serviço público essencial, a suspensão pode causar grave dano ao consumidor e sua família, evidenciando o periculum in mora. 5. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1247527, 07241697720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAESB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. CORTE INDEVIDO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de antecipação de tutela, indeferiu o pedido de restabelecimento do fornecimento de água no imóvel do agravante. 2. Corroborando o entendimento esposado no §5o do artigo 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento de água quando se tratar de débitos vencidos há mais de 120 (cento e vinte) dias, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1126143, 07087011020188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no PJe: 2/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. 1. A hipossuficiência apta a amparar o pedido de gratuidade de justiça pode ser inferida da circunstância de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública. 2. Os serviços de abastecimento de água e de esgoto podem ser cobrados enquanto não prescrita a dívida. 3. É ilícita a interrupção de serviço público essencial de fornecimento de água e esgoto por dívida pretérita, porque existem meios legítimos de cobrança de débitos antigos e não pagos. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.” (Acórdão 1138215, 20150110706455APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 386/391) No caso em exame, a Agravante/Autora demonstrou que vinha pagando regularmente as contas de água e esgoto mensais, inclusive as parcelas da dívida renegociada, consoante documentos Id. 132412158 dos autos originários (Processo n. 0708654-82.2022.8.07.0004). Juntou, também, documentos que comprovam o parcelamento de débitos remontam a setembro de 2021 (Ids. 131866686-1318666871), o que evidencia a probabilidade do direito da Agravante. Ademais, considerando a essencialidade do serviço de fornecimento de água, não há dúvidas de que a interrupção indevida acarretará danos de difícil reparação à Agravante, de modo que é recomendável que se conceda a tutela de urgência. Assim, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar à Agravada que se abstenha de interromper o fornecimento de água ou restabeleça o serviço, caso já tenha efetivado o corte, e para autorizar a consignação em juízo dos valores relativos aos débitos atuais de consumo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora